Tribunal: TJMT
Processo: 1020170-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020170-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANTONY ROGER FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 035.447.601-77 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS - CÁLCULO COM FRAÇÕES DISTINTAS - PRIMEIRAS CONDENAÇÕES - AGRAVADO PRIMÁRIO - ÚLTIMA CONDENAÇÃO - AGRAVADO REINCIDENTE - APLICAÇÃO RETROATIVA DO PATAMAR ESTABELECIDO NO ARTIGO 112, V, DA LEP - PRETENSÃO MINISTERIAL DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS - IMPERTINÊNCIA - CÁLCULO DIFERENCIADO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ, no julgamento de recursos repetitivos - Tema 1.084 - reconheceu a aplicação retroativa do patamar estabelecido no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal - LEP (Lei no 7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019), aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delito da mesma natureza.

“A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a reincidente em decorrência de crime hediondo ou equiparado. Precedentes”
(TJMT, AgExPe N.U 1012846-83.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1020170-27.2022.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

ANTONY ROGER FIGUEIREDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0006141-09.2012.8.11.0042), que indeferiu a aplicação de fração única para progressão de regime de ANTONY ROGER FIGUEIREDO DE SOUZA, em condenações por tráfico de drogas a 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado –art.
33,
caput,
da Lei 11.343/2006 –
(https://seeu.pje.jus.br/).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que deveria incidir a fração única de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime do agravado, por ser reincidente em crimes hediondos.

Pede provimento para que seja aplicada fração única no patamar de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime (ID 146092651).

ANTONY ROGER FIGUEIREDO DE SOUZA pugna pelo desprovimento (ID 146092655).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 146092656).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução: Irresignação ministerial – Busca-se a reforma da decisão que indeferiu o pleito ministerial concernente à aplicação da fração única de 3/5 (60%) para progressão de regime do agravado em relação a todas as condenações existentes nos autos execução penal de n°. 0008996- 92.2011.8.11.0042 – Admissibilidade – In casu, evidencia-se que a decisão fustigada merece reforma, tendo em vista ser devida a incidência da fração de 3/5 (60%), aplicável à soma de todas as penas impostas ao agravado nos autos execução penal de n°. 0006141-09.2012.8.11.0042, em obediência ao disposto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, em razão da sua reincidência específica no cometimento de crimes hediondos – Pelo provimento do agravo interposto. ”

(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 146977664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 –, ocorrido em 17.6.2013 em Juscimeira/MT, com sentença transitada em 17.6.2013 (SEEU NU 0006141-09.2012.8.11.0042; Ação Penal NU 0001012-73.2010.8.11.0048);

- 7 (sete) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 –, praticado em 13.11.2018, em Cuiabá/MT, cuja sentença transitou em julgado em 6.6.2019

(SEEU NU 0006141-09.2012.8.11.0042; Ação Penal NU 0044042-98.2018.8.11.0042);

Em 30.8.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Ocorre que a decisão vergastada, embora tenha mencionado que o recuperando/embargado foi condenado, em primeiro, pelo crime de tráfico de drogas (autos no 1012-73.2010.811.0048, fato transitado em julgado no dia 21/05/2013) e na sequência, ter recebido nova condenação pelo mesmo crime de tráfico de drogas (autos no 44042-98.2018.811.0042, crime praticado em 13/11/2018), ambos de natureza hedionda, lançou em seu dispositivo a afirmação de que o apenado/embargado não se trata de reincidente especifico em crime hediondo. Além disso, o Ministério Público sustenta que, em sede de recurso de apelação, a redução de pena descrita no art. 33, §4o da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) foi excluída, o que enseja, a seu ver , a necessidade de se retificar o memorial de pena, para fazer constar a fração de 3/5 para cômputo de progressão de regime, em relação às duas guias de execução penal que norteiam a presente execução.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que o decisum atacado, embora tenha reconhecido que o penitente foi condenado em primeiro por crime de natureza hedionda e na sequência, após o transito em julgado do primeiro, cometeu o segundo crime também considerado hediondo, em dispositivo final, considerou o penitente, de forma equivocada, como reincidente genérico, o que não guarda razão, eis que, está muito claro que o recuperando/embargado, trata-se de reincidente especifico em crime hediondo.

Por outro lado, ainda que o penitente seja considerado reincidente especifico em crime hediondo, a fração de 3/5 não pode ser aplicada em todas as condenações, como pugna o Ministério Público, mas, tão somente deve ser aplicada em relação à segunda condenação, posto que ao tempo da primeira, o recuperando ainda era primário.

Logo, parcial razão assiste ao Parquet quanto à necessidade de retificar o memorial de pena. Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, a fim de sanar a contradição contida no decisum proferido em 24.01.2022 (mov.46.1) e, por consequência, DETERMINO a retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de adotar a fração de 3/5 para a progressão de regime em relação ao crime de tráfico de drogas, descrito na guia de no44042- 98.2018.811.0042, por reconhecer que o penitente ao tempo da prática do aludido crime hediondo já possuía sentença condenatória com transito em julgado por outro crime de mesma natureza, logo, reincidente especifico. Outrossim, deve permanecer a fração de 2/5 em relação ao primeiro crime de tráfico de drogas ( autos no1012-73.2010.811.0048), eis que na data do evento, ainda era considerado primário.”
(Geraldo Fernandes Fidelos Neto, juíza de Direito – ID 146092652)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou o percentual de
40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, em relação à primeira condenação por tráfico de drogas, cometido no ano de 2013, e o percentual de 60% (
sessenta por cento) quanto à segunda condenação, em 2019, também por tráfico de drogas.

Isso porque, na data em que foi cometido o primeiro delito [
Ação Penal N.U
0001012-73.2010.8.11.0048
], o agravado não era reincidente, seja em crime comum, seja em hediondo e/ou equiparado.

O c. STJ, no julgamento de recursos repetitivos - Tema 1.084 - reconheceu a aplicação retroativa do patamar estabelecido no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal - LEP (Lei no 7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019), ou seja, para beneficiar os condenados por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte e não reincidentes em delito da mesma natureza [tráfico].

A propósito, destaca-se lição de Rodrigo Roig:

“A Lei 13.964/2019 modificou profundamente o tratamento da progressão de regime, cuja natureza materialmente penal faz incidir os princípios da retroatividade da norma penal mais benéfica e irretroatividade da norma penal mais gravosa [...] havendo diferentes possibilidades de analogia in bonam partem, deve ser empreendida a mais protetiva dos direitos fundamentais . E havendo mais de uma interpretação possível, deve-se pender para a interpretação pro homine, ou seja, sempre deve ser aplicável, no caso concreto, a solução que mais amplia o gozo e o exercício de um direito, uma liberdade ou uma garantia (art. 29, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos e art. 5o do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
Entre as hipóteses de incidência no presente caso, a opção pela incidência do inciso V (40% para condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se primário) parece ser mais adequada
.”
(Execução penal [livro eletrônico]: teoria e prática – 5a ed. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 264 - grifado).

Na mesma linha, este e. Tribunal decidiu:

“É reconhecida a
retroatividade
do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime
hediondo
ou equiparado sem resultado morte, não sejam
reincidentes
em delito de natureza semelhante. (STJ, REsp no 1918338/MT e REsp no 1910240/MG). Para que seja estabelecida a
fração
de 3/5 (três quintos) - 60% (sessenta por cento) -, exige-se a caracterização da reincidência específica em crimes
hediondos
e/ou equiparados (LEP, art. 112, VII).”
(AgExPe N.U 1003652-59.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2022)

“A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração 2/5(dois quintos) ou
40
% (quarenta por cento) da pena para o apenado
primário
, e 3/5 (três quintos) ou
60
% (sessenta por cento) para a
reincidente
em decorrência de crime hediondo ou equiparado. Precedentes.”
(AgExPe N.U 1012846-83.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal -15.8.2022)

Nesse quadro, a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas mostra-se impertinente.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022